Tribunal: TJBA
Processo: 0506916-30.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506916-30.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SERASA S.A. e outros Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ADELICIA XAVIER DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, LARISSA SENTO SE ROSSI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ÓRGÃO MANTENEDOR. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Os recursos. Recursos de apelação interpostos por SERASA S.A. e ADELÍCIA XAVIER DOS SANTOS contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Extrapatrimoniais. Os fatos relevantes. Autora firmou acordo para parcelamento de dívida e, encontrando-se adimplente, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela SERASA S.A. por débito de R$ 219,42. Alegou inexistência do débito e ausência de notificação prévia válida. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da negativação e condenou solidariamente o banco credor e a SERASA S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A SERASA S.A. apelou, arguindo ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, pugnando pela redução da indenização. A autora apelou, buscando a majoração da indenização e a alteração do termo inicial dos juros de mora. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se o órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito é responsável pela inscrição indevida quando a notificação prévia, enviada para endereço fornecido pelo credor, não é recebida pelo consumidor; (ii) saber se o valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, é adequado; e (iii) saber se o termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual por negativação indevida, é a data do evento danoso. III. Razões de decidir 5. O órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito possui o dever legal de comunicar por escrito ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele, conforme o art. 43, §2º, do CDC e a Súmula 359/STJ. 6. O envio de notificação para endereço incorreto, mesmo que fornecido pelo credor, sem a devida diligência na verificação do endereço do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço. A dispensa de aviso de recebimento (Súmula 404/STJ) não exime o órgão mantenedor do dever de diligência quanto à correção do endereço utilizado. 7. A manutenção de informação incorreta em banco de dados, como uma inscrição de dívida inexistente, configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, gerando a responsabilidade solidária do órgão arquivista. 8. O valor de R$ 5.000,00 fixado para a indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da lesão e os precedentes para casos análogos, sem implicar enriquecimento sem causa. 9. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54/STJ. O evento danoso, no caso de negativação indevida, é a data da efetiva inscrição. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação de SERASA S.A. desprovido. Recurso de apelação de ADELÍCIA XAVIER DOS SANTOS parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da data do evento danoso (01/10/2016). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506916-30.2016.8.05.0256, em que figuram como apelante SERASA S.A. e outros e como apelada ADELICIA XAVIER DOS SANTOS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do réu e dar provimento parcial ao recurso da autora, nos termos do voto do relator.